Tribunal: TJDFT
Processo: 0763430-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito ante a carência do direito de ação contra o requerido, por ser parte ilegítima.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas.
3. Apontou o recorrente, em suas razões recursais, que vendeu veículo de sua propriedade a terceira pessoa, que não promoveu a respectiva transferência junto ao recorrido. Em inicial, informou que o bem foi furtado em 2003 e que no mês de agosto de 2021 foi surpreendido com débitos pendentes no valor de R$ 702,24 (setecentos e dois reais e vinte e quatro centavos) junto a autarquia distrital. Em diligência a uma das unidades do recorrido, foi informado de que os débitos deveriam ser pagos para que se procedesse com a baixa do veículo. Requereu a condenação do primeiro recorrido para que se procedesse com a respectiva baixa, eximindo-o do pagamento de quaisquer valores pendentes. A r. sentença extinguiu o feito sem julgamento do mérito por carência do direito de ação por ser o primeiro recorrido parte ilegítima na demanda. Em sede recursal requereu o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN/DF, com a anulação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para julgamento do mérito.
4. Conforme teor do art. 134 do CTB, 30 (trinta) dias após a compra e venda de veículo, caso o proprietário não tenha tomado as providências necessárias à transferência formal da propriedade do bem, deverá o antigo proprietário encaminhar ao órgão executivo de trânsito, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente datado e assinado, sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas.
5. Como bem asseverado em sentença, deve-se haver a consolidação da relação jurídica contratual existente entre o vendedor e o adquirente antes de se exigir a atualização perante a autarquia distrital. Não tendo o recorrente comunicado ao respectivo órgão de trânsito a transferência da propriedade do bem, observando-se que ao Departamento de Trânsito aplica-se o princípio da estrita legalidade, necessária a resolução prévia do contrato de compra e venda entre os particulares, para depois ser exigida a alteração do registro junto ao recorrido. Assim, ante a ilegitimidade do recorrido e não estando presente uma das condições da ação, a sentença deve ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem custas e honorários, ante os benefícios da gratuidade de justiça concedidos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 a Lei 9099/95.